Tribunal: STF
Processo: ARE 731027
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 3. Modificação da decisão para reduzir o percentual aplicado a título de honorários advocatícios. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.